Tribunal: TJSP
Processo: 1005902-83.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
r veiculando normas gerais'. Em janeiro de 2022, foi editada a Lei Complementar no 190/2022 com esse propósito, regulamentando a cobrança no que tange aos contribuintes e ao sujeito ativo. Em dezembro de 2021, havia sido publicada a Lei Estadual no 17.470/2021, que efetivamente instituiu a DIFAL. Com isso, a LC no 190/2022 não necessita se submeter ao princípio da anterioridade anual, mas apenas a LE no 17.470/2021. Como esta foi publicada em 2021, a vedação de cobrar no mesmo exercício financeiro não alcança o ano de 2022. Precedentes desta Corte. Segurança concedida. Reforma da sentença. Reexame necessário e recurso voluntário providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1005902-83.2022.8.26.0053; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/08/2023; Data de Registro: 17/08/2023)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Osvaldo de Oliveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/08/2023

Data de publicação:

17/08/2023

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão de não exigência do recolhimento do DIFAL/ICMS em 2022, nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte situado no Estado de São Paulo. Descabimento. O Tema no 1.093 do Supremo Tribunal Federal estabeleceu a seguinte tese: 'A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional n.o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão de não exigência do recolhimento do DIFAL/ICMS em 2022, nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte situado no Estado de São Paulo. Descabimento. O Tema no 1.093 do Supremo Tribunal Federal estabeleceu a seguinte tese: 'A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional n.o 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais'. Em janeiro de 2022, foi editada a Lei Complementar no 190/2022 com esse propósito, regulamentando a cobrança no que tange aos contribuintes e ao sujeito ativo. Em dezembro de 2021, havia sido publicada a Lei Estadual no 17.470/2021, que efetivamente instituiu a DIFAL. Com isso, a LC no 190/2022 não necessita se submeter ao princípio da anterioridade anual, mas apenas a LE no 17.470/2021. Como esta foi publicada em 2021, a vedação de cobrar no mesmo exercício financeiro não alcança o ano de 2022. Precedentes desta Corte. Segurança concedida. Reforma da sentença. Reexame necessário e recurso voluntário providos.